Tribunal: TJDFT
Processo: 0710206-34.2022.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. REPARAÇÃO DE DANOS. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO CONTINUADA. MATÉRIA JORNALÍSTICA. LIBERDADE DE EXPRESSÃO E INFORMAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTUITO LESIVO. CUNHO MERAMENTE INFORMATIVO E OPINATIVO. INTERESSE PÚBLICO. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA. DIREITO AO ESQUECIMENTO. TESE 786 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 189 c/c art. 206, parágrafo 3o, V, do Código Civil, prescreve em 3 (três) anos a pretensão de reparação civil, a contar da violação do direito. 1.1. Nos casos em que a violação é continuada, isto é, quando o ato ilícito renova-se a cada dia, o termo inicial do prazo prescricional contar-se-á da última violação praticada.
2. Se de um lado a Constituição Federal assegura o direito à livre manifestação do pensamento; a livre expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença; bem como o livre acesso à informação; também resguarda, de outro, a inviolabilidade da intimidade; da vida privada; da honra e da imagem, em observância ao próprio princípio da dignidade da pessoa humana, consagrado no art. 1o, III da Constituição Federal.
3. A liberdade de expressão e informação é a regra, mas seu exercício abusivo, com lesão a direitos individuais de terceiros, implica análise da responsabilidade civil e eventual indenização por dano material, moral ou à imagem, sem configurar censura.
4. No presente caso, não se vislumbra qualquer intenção de expor o autor/apelante ao ridículo ou denegrir a sua imagem, a matéria jornalística tem cunho meramente informativo e opinativo e limita-se a noticiar os fatos como ocorridos à época. Assim, a reportagem está acobertada pelo exercício da liberdade de expressão, pensamento ou informação.
5. No julgamento da Tese 786, com Repercussão Geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese segundo a qual o Direito ao Esquecimento não é compatível com o ordenamento jurídico brasileiro. Ainda de acordo com a Suprema Corte, o simples decurso de tempo não é capaz de justificar a obrigação de apagar fatos verídicos, divulgados licitamente em meios de comunicação.
6. Recurso conhecido e não provido.